Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), não conheceu da apelação ante inadmissibilidade decorrente de intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é tempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante Cebraspe não tem prerrogativa de prazo em dobro para manifestações processuais. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJen) no dia 28/4/2025, publicada no primeiro dia útil subsequente e a contagem do prazo recursal teve início no dia 30/4/2025. O fim do prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC) ocorreu no dia 22/5/2025. A apelação foi interposta no dia 12/6/2025 e, portanto, é intempestiva.
4. A simples alegação de que o sistema PJe teria induzido a parte ao erro, ao lhe conferir prazo recursal em dobro, não é suficiente para afastar a constatação inequívoca da intempestividade. Incumbe às partes, e sobretudo aos seus advogados constituídos, que devem atuar em conformidade com a boa-fé processual (art. 5o do CPC), zelar pelo cumprimento dos prazos previstos no CPC.
5. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se constatar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.